Tribunal: TJMT
Processo: 1002069-82.2025.8.11.9005
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002069-82.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LEIDIANA SOUZA FIGUEIREDO - CPF: 837.030.551-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1002069-82.2025.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.º
1002069-82.2025.8.11.9005

Agravante:

Leidiana Souza Figueiredo
.

Agravados:
Estado de Mato Grosso e Município de Rondonópolis-MT
.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. NECESSIDADE COMPROVADA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por paciente contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para fornecimento de procedimento cirúrgico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela provisória de urgência, consistente na determinação aos entes públicos do fornecimento de tratamento cirúrgico, em atenção ao direito fundamental à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Os documentos juntados demonstram a imprescindibilidade do procedimento pleiteado, com risco de agravamento do estado clínico da agravante.

5.

A cirurgia foi solicitada administrativamente e negada pelos entes públicos.

6.

O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, abrange não apenas medicamentos e procedimentos cirúrgicos, mas também ações voltadas à promoção da dignidade e reabilitação do paciente.

7.

Presentes os requisitos da tutela de urgência: probabilidade do direito e risco de dano irreparável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. Tutela de urgência deferida. Liminar ratificada.

Tese de julgamento: “O fornecimento de tratamento essencial à saúde do paciente deve ser assegurado pelo ente público competente, quando demonstrada a imprescindibilidade clínica, a ausência de meios financeiros do paciente e a omissão estatal no atendimento tempestivo.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigos 6º e 196; Código de Processo Civil, artigos 139, inciso IV, 297 e 536; Lei nº 8.080/1990, artigo 7º.

Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal, Tema n.º 793, Recurso Extraordinário n.º 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 23.03.2017; Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial n.º 1.657.156/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado sob o rito dos repetitivos, publicado em 04.05.2018; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Apelação Cível n.º 1001073-98.2022.8.11.0078, Rel. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 04.04.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1002069-82.2025.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.º
1002069-82.2025.8.11.9005

Agravante:

Leidiana Souza Figueiredo
.

Agravados:
Estado de Mato Grosso e Município de Rondonópolis-MT
.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento de

Leidiana Souza Figueiredo.

Ação:
de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública-MT.

Decisão agravada – Processo nº
1032172-15.2025.8.11.0003 (Id. 217295599): indeferiu a tutela de urgência, por considerar ausentes os requisitos essenciais para a concessão da medida.

Agravo de Instrumento:
pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de que seja fornecido o procedimento cirúrgico de Videolaparoscopia Cirúrgica para Endometriose à agravante.

Decisão - Liminar (
Id.
337083881
)
: deferiu a liminar pleiteada.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 338548399):
pugna pelo não provimento do recurso
.

Contrarrazões do Município de Rondonópolis-MT
não apresendas.

Sem Informações do Juízo
.

Parecer Ministério Público (Id.

348698897
):
manifesta-se pelo provimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1002069-82.2025.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.º
1002069-82.2025.8.11.9005

Agravante:

Leidiana Souza Figueiredo
.

Agravados:
Estado de Mato Grosso e Município de Rondonópolis-MT
.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Leidiana Souza Figueiredo
em face de decisão interlocutória proferida nos autos n.º 1032172-15.2025.8.11.0003, em trâmite Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública-MT, com objetivo de compelir os agravados a fornecerem o procedimento acima mencionado à agravante.

Da narrativa inicial, extrai-se que a agravante, atualmente com 60 (sessenta) anos de idade, em síntese, alega ser portadora de Aderências pelviperitonais femininas (CID N 73.6) e Endometriose não especificada (CID N 80.9).

Em razão do quadro clínico, que lhe causa muita dor, afirma necessitar, com urgência, de tratamento cirúrgico de Videolaparoscopia para Endometriose.

Ressalta que o ente público municipal negou a realização do procedimento, sob a alegação de que este não está sendo feito no momento pela municipalidade.

Disse que, ao requerer o procedimento em questão na instância primeira, o pedido foi indeferido, calcado em parecer do
Núcleo de Apoio Técnico, NAT
, que
assinalou não ter sido comprovada a urgência do pleito.

Assevera que a decisão combatida, ao acatar integralmente o parecer do
Núcleo de Apoio Técnico,
desconsidera as prescrições feitas pelo médico da paciente e coloca o mencionado parecer em posição técnica privilegiada em relação ao relatório do médico especialista que trata do caso concreto.

Por essas razões, pugnou pela concessão liminar da tutela antecipada para o fim de determinar aos agravados o imediato fornecimento do tratamento pleiteado, pedido que almeja ter confirmado no julgamento de mérito.

Pois bem.
Respeitado o entendimento do magistrado prolator da decisão agravada, da
análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, conclui-se que os argumentos trazidos pela parte agravante são passíveis de acolhimento.

Evidencia-se a probabilidade do direito pelo laudo médico emitido por profissional de saúde especializado na enfermidade do agravante, exames clínicos e demais documentos apresentados no processo de origem.

Ademais, verifica-se o perigo de dano na prescrição médica que afirma que a demora na realização do tratamento pleiteado pode acarretar em prejuízo severo da qualidade de vida.

Além disso, o parecer do NAT, embora não tenha considerado o caso como urgente, informa que o procedimento deve ser feito com brevidade.

Não se olvide, ainda, que o pedido para o procedimento já foi feito e negado em abril de 2025, ou seja, a autora aguarda há quase um ano pela realização do procedimento.

Registre-se que a saúde é direito social insculpido no artigo 6º da Constituição Federal, garantido a todos e dever dos entes federados, como dispõe o artigo 196 da Constituição Federal:

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Pondere-se, ainda, que as demandas relacionadas à saúde não se restringem a pedidos de medicamentos ou procedimentos cirúrgicos, abrangendo demandas que visam à redução do risco de doença e de outros agravamentos, sem prejuízo do acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Desta forma, a obrigação de fornecimento da cirurgia pleiteada se mostra justificável, tendo em vista que é imprescindível para a melhora do quadro clínico do agravante.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – NEGATIVA DOS ENTES PÚBLICOS – LIMINAR DEFERIDA – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO – TESE DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO – TESE DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE – PROMOÇÃO DA SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO À SAÚDE QUE SE SOBREPÕE A INTERESSES FINANCEIROS – RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-MT 10099206620218110000 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 22/03/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 23/03/2022).”

À vista do exposto, verifica-se a presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito da agravante e o perigo de dano iminente, salientando que não há indicativos de ilegalidade, motivo pelo qual deve ser assegurado o fornecimento do tratamento necessário.

Por essas razões, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, ratificando a liminar proferida, para
reformar a decisão recorrida e determinar que os entes públicos agravados forneçam à agravante o
p
rocedimento cirúrgico de Videolaparoscopia para Endometriose, conforme prescrição médica e os demais procedimentos necessários em relação ao pós cirúrgico
, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

Consigne-se que, embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para fornecerem a cirurgia pleiteada, determino que o cumprimento da obrigação seja direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, por se tratar de procedimento de média/alta complexidade.

Caso os agravados não cumpram a ordem judicial, determina-se, desde já, que sejam adotadas outras providências para a efetivação da tutela específica, dentre aquelas previstas no artigo 536 e parágrafos do Código de Processo Civil, ou outras que se fizerem necessárias (artigo 139, IV, c/c artigo 297 e parágrafo, todos do NCPC), especialmente autorização para atendimento por fornecedor particular e o necessário bloqueio de numerário da conta do tesouro, em quantia suficiente para o pagamento das despesas.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

V O T O S V O G A I S

Pelo princípio da colegialidade, acompanho.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026